Tribunal: TJMT
Processo: 0001452-39.2017.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001452-39.2017.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOTVS S.A. - CNPJ: 53.113.791/0001-22 (EMBARGADO), SERGIO MIRISOLA SODA - CPF: 219.885.268-33 (ADVOGADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), KARINA CORDEIRO PISSOLATO - CPF: 057.603.061-97 (ADVOGADO), DANIELLY LUCAS TAUGINO - CPF: 024.786.551-60 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP - CNPJ: 15.341.191/0001-22 (EMBARGANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), LETICIA CAIRES GOMES - CPF: 053.304.621-18 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (EMBARGANTE), MARIA CAIRES BEZERRA - CPF: 156.214.641-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA PARTE - RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - O tema objeto do presente recurso não foi versado no aresto embargado, pela singela razão de que sequer foi devolvido à apreciação desta instância revisora no apelo interposto, tendo sido suscitado, modo inovador, somente nos embargos de declaração ora apreciados. Inovação recursal de matéria não versada no recurso originário.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

V - A r. Sessão foi conduzida e procedeu em videoconferência com oportunização regular de sustentação oral das partes. Por esta razão, tenho que não houve a pretensiosa alegação de cerceamento de defesa à embargante por suposta retirada de oportunidade a realizar defesa oral. Não há sequer em falar em ausência de análise de equivocado pedido de retirada de pauta, visto que são claras as informações da intimação contida nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Recurso de embargos de declaração oposto por MARIA CAIRES BEZERRA EIRELI - EPP, através da petição de ID 126393674, contra acórdão que, à unanimidade de votos, DEU PARCIAL PROVIMENTO o recurso de apelação cível nº 0001452-39.2017.8.11.0011 onde figura como parte contrária TOTVS S.A, perante a 2ª Câmara desse egrégio Tribunal de Justiça.

Prolatado o v. acórdão que consta de ID nº 125189154.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões que o v. acórdão ao dar parcial provimento ao recurso da apelante/requerida, redução do dano moral de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), trouxe prejuízo a embargante/apelada visto que cerceou seu direito de defesa, pelo fato de que “no dia 08 de abril de 2022, a parte Requerida solicitou a retirada do Recurso da pauta de julgamento, para realização de sustentação oral (Id. 124273065), contudo, o pedido não foi analisado, sendo o Recurso julgado parcialmente procedente na data inicialmente designada, consoante Acórdão de Id. 125169686.

Aduziu que havendo pedido expresso e tempestivo de retirada de pauta para realização de sustentação oral e não tendo sido este analisado, resultou em prejuízo à embargante/apelada, por ter sido obstado a pretensão de preferência e realização de sustentação oral, assim requer seja o julgamento seja declarado nulo.

Alegou vício de contradição pelo fato do v. acórdão não ter apontado erro na sentença (reformada), ao ter arbitrado a menor o valor de indenização por danos morais fixado pelo juízo a quo, e que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil) não é eficaz a produzir impacto a inibir a prática de nova conduta ilícita da empresa embargada.

Requer sejam os embargos de declarações acolhidos, para sanar as omissões e contradições, implicando na anulação do v. acórdão, e na sua impossibilidade que seja reformado v. acórdão para restabelecer a sentença proferido pelo juízo de piso.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, após a publicação do acórdão de ID 125189154, por meio da qual esta Câmara, deu parcial provimento a pretensão deduzida no RAC 0001452-39.2017.8.11.0011, alegou a parte embargante que o v. acórdão contém vício passível de saneamento.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando veda sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

Neste sentido tenho que a irresignação da embargante ao v. acórdão no que pertine a alegação de vício de contradição ao quantum reduzido a título de danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 10.000,00, carece da pretensão requisitada pelo artigo 1022 do CPC, visto não ser caso de contradição, nem omissão e obscuridade, mas tão somente de rediscussão da matéria decidida pelo colegiado.

Ademais importa salientar os termos do v. acórdão ao estabelecer parâmetro de arbitramento do valor indenizatório de danos morais por jurisprudencial pacífica do c. STJ, a estabelecer o quantum aos casos que incluem o fato em apreço de inscrição/negativação de nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida, que não envolvem maiores complexidades, sendo o dano presumido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020) - g.n.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Nessa espeque rejeito a alegação de vício de contradição.

Alegou ainda a embargante de vício de omissão no v. acórdão atacado, a arguir cerceamento de defesa, ao argumento que ante a ausência de análise de pedido de exclusão de recurso da pauta de julgamento da apelação nº 0001452-39.2017.8.11.0011, em 13/04/2022, sob a justificativa de o presente recurso não fosse julgado em plenário virtual, mas sim em sessão por videoconferência, em razão do interesse da parte realizar sustentação oral, foi obstado seu direito de defesa. Todavia, em que pese a irresignação da embargante ao resultado da sessão de julgamento, data vênia à suas “justificativas”, mas não tenho por prospero suas pretensões, senão vejamos.

Tem-se dos autos da publicação/intimação das partes de designação de pauta de julgamento do recurso de apelação sob o andamento do feito de ID. nº
123348985
. Na intimação detivemos pela clara manifestação dos termos do julgamento pautado ser: “Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada em 13 de Abril de 2022 às 08:30 horas, no Canal do Youtube/TJMT (Videoconferência).”

Destarte, em simples análise da intimação constata-se que a embargante se confundiu por sua própria análise e pretensões, ao entender equivocadamente que a pauta de julgamento do recurso de apelação seria pelo plenário virtual. Porém é notoriamente evidente que a pauta restou designada para sessão ordinária, pelo canal do youtube/TJMT sob a realização de VIDEOCONFERÊNCIA.

Neste norte, a r. Sessão foi conduzida e procedeu em videoconferência com oportunização regular de sustentação oral de pedido registrado no sistema ClickJud pelos advogados (ver vídeo/arquivo da sessão de julgamento no youtube/TJMT). Por esta razão, tenho que não houve a pretensiosa alegação de cerceamento de defesa à embargante por suposta retirada de oportunidade a realizar defesa oral. Não há sequer falar em ausência de análise de equivocado pedido de retirada de pauta, visto que por sua própria justificativa no pedido de exclusão de pauta: “a fim de que o presente recurso seja julgado por videoconferência, em razão do interesse da parte na realização da sustentação oral.”, determinam por explicar que a pauta do julgamento do recurso deveria ser mantido.

À simples vista, denota-se que não há que falar em cerceamento de defesa, muito menos prejuízo, pois notoriamente houve o julgamento por videoconferência do RAC, realizado em sessão ordinária com oportunização às partes para defesa oral. Se a parte embargante não realizou a pretendida defesa foi por sua exclusiva razão e justificativa, mesmos que equivocadas. Não pode agora, a embargante tentar se favorecer de suas próprias contradições.

Bem por isso, o eventual fato do v. acórdão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argúi na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022